Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há contradição no acórdão que reconhece a preclusão da decisão que determinou que o saldo devedor do financiamento do veículo fosse pago com o produto da sua arrematação, uma vez que o conhecimento ou não da existência da companheira do executado era irrelevante para essa questão.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.